Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701297-12.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelada, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para condená-la como incursa nas penas do art. 140 do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, condenando-a ao cumprimento de 1 mês e 5 dias de detenção, com fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em preliminar, aduz que a queixa-crime é inepta, porquanto os fatos foram descritos com imprecisão, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa. Quanto ao mérito, aduz que não há provas que sustentem a condenação, pois a prova produzida em juízo foi inconclusiva. Refere que, em verdade, foi a ofendida quem deu início às ofensas verbais, de modo que as palavras proferidas pela querelada ocorreram em reação à conduta da querelante. II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52767350). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53934011). III. A peça acusatória foi elaborada com observância dos requisitos do art. 41 do CPP, com fato específico, objetivo e com a descrição clara da conduta imputada à querelada. Preliminar rejeitada. IV. Os relatos da vítima em sede policial, a mídia juntada no ID 53305163 e os depoimentos colhidos em juízo demonstram que a querelada, na data dos fatos, proferiu ofensas contra a querelante. Tais provas constituem elementos seguros de convicção, porquanto são merecedoras de credibilidade e vão ao encontro das demais narrativas. Com efeito, a querelante aduz que foi ofendida pela querelada, a qual confirmou a prática das condutas, defendendo-se com a narrativa de que agira em retorsão imediata. Todavia, a alegação formulada pela defesa no sentido de que o que ocorreu foram ofensas recíprocas não foi demonstrada. Assim, não havendo provas da alegada retorsão imediata ou injusta provocação da querelante, a sentença não merece reparos quanto à responsabilização penal da ré pela prática dos crimes de injúria. V. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDA. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX da CRFB, em razão de a sentença ter julgado procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para condená-la como incursa nas penas do art. 140 do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP. Aduz que o acordão vergastado não fundamentou a contento a manutenção da sentença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 93, IX todos da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Os relatos da vítima em sede policial, a mídia juntada no ID 53305163 e os depoimentos colhidos em juízo demonstram que a querelada, na data dos fatos, proferiu ofensas contra a querelante. Tais provas constituem elementos seguros de convicção, porquanto são merecedoras de credibilidade e vão ao encontro das demais narrativas. Com efeito, a querelante aduz que foi ofendida pela querelada, a qual confirmou a prática das condutas, defendendo-se com a narrativa de que agira em retorsão imediata. Todavia, a alegação formulada pela defesa no sentido de que o que ocorreu foram ofensas recíprocas não foi demonstrada. Assim, não havendo provas da alegada retorsão imediata ou injusta provocação da querelante, a sentença não merece reparos quanto à responsabilização penal da ré pela prática dos crimes de injúria.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada aos art. 140 do Código Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal